Tribunal: TJBA
Processo: 8025216-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025216-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA LORRANE DOS SANTOS SILVA, ADRIANA FRANCIELI FERREIRA SILVA

APELADO: ROSIMEIRE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELA SEGURADA FALECIDA. VIÚVO HABILITADO COMO ÚNICO DEPENDENTE PERANTE O INSS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. ART. 1º, DA LEI Nº 6.858/1980, ART. 112, DA LEI Nº 8.213/1991 E ART. 666, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANTONIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de alvará judicial, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que os valores poderiam ser levantados diretamente junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há interesse processual para o ajuizamento do pedido de alvará judicial, a despeito da possibilidade de requerimento administrativo, e se o viúvo, como único dependente previdenciário, pode levantar os valores de benefício não recebidos pela segurada falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, da Lei n.º 6.858/1980, combinado com o art. 666, do CPC, autoriza o pagamento, mediante alvará judicial, de valores não recebidos em vida pelo titular, em favor dos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento.

4. O art. 112, da Lei n.º 8.213/1991 reforça essa previsão, dispondo que os valores não recebidos pelo segurado falecido devem ser pagos aos dependentes habilitados à pensão por morte.

5. No caso, restou comprovado que o apelante era casado com a segurada falecida e está devidamente habilitado como seu único dependente junto ao INSS.

6. Assim, ao contrário do entendimento da sentença, não há ausência de interesse processual, estando o autor legitimado ao recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada. Determinada a expedição de alvará judicial, pelo juízo de origem, para levantamento dos valores previdenciários deixados pela falecida em favor do apelante.

Tese de julgamento
:

1. O viúvo habilitado como único dependente perante o INSS possui legitimidade para levantar valores não recebidos em vida pela segurada falecida, mediante alvará judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
25216
-
91
.2022.8.05.0
080
, em que figura como apelante
ANTONIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator